Tribunal: TJMT
Processo: 1000530-33.2022.8.11.0034
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000530-33.2022.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIA MARIA E SILVA - CPF: 867.824.601-49 (APELANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURS
O
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS –
DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL – PARÂMETRO – TAXA NÃO ABUSIVA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS.

2.
Estando os juros remuneratórios dentro da margem de mercado, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Márcia Maria e Silva
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Dom Aqui
no
, que julgou
im
procedentes os pedidos formulados na

ação
revisional de contrato

ajuizada por
Creditas Sociedade de Crédito Direto S/A
.

Por
conseguinte,
condenou a parte autora
ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
que
fixo
u
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada eventual suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §

3º, do CPC.

Inconformada, a apelante argumenta, em suma, a abusividade no contrato.

Aduz que os juros remuneratórios se encontram
acima

da taxa média de mercado.

Ao final, pede o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença
, a fim de limitar os juros remuneratórios incidentes no contrato
.

Contrarrazões pelo desprovimento, id
217820263.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

A
hipótese versa ação de revisão de contrato.

Narra a requerente que em 04/01/2022 firmou com a requerida, contrato
Cédula de Crédito Bancário de nº
AR00062942
, no valor de R$ 30.209,00, para pagamento em 42 parcelas de R$ 1.209,21, com a incidência de juros remuneratórios
acima do percentual médio de m
e
rcado.

Argumenta
a abusividade do contrato, questionando os juros remuneratórios e pedindo a revisão das cláusulas
.

A sentença
rejeitou
o pedido de revisão.

Reside o inconformismo
da apelante
na cláusula que trata dos juros remuneratórios,
sob o argumento de que acima da taxa média de mercado, deve ser limitada
.

Inicialmente, necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Pois bem.

No tocante à legalidade dos
juros remuneratórios
,
enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as partes. 4. Agravo interno a que se nega
provimento.” (
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019,
DJe
05/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido
. ”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Argumenta o banco apelante a inexistência de abusividade dos juros remuneratórios.

Da análise detida da
cédula de crédito bancário
de nº
AR00062942
, cuja cópia aportou aos autos no id 217821660,
celebrada em
05/11/2021
,
nota-se que os juros remuneratórios foram
ajustados em
2,28
% ao mês
e
31,07
% ao ano, no entanto, após consulta da taxa média de mercado disponibilizada pelo Banco Central para a modalidade contratada, para a data da contratação, verifica-se um percentual médio de
2,0
4
%
ao mês.

Apura-se que a taxa contratada supera
o
percentual da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, disponibilizada junto ao
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
).

Diante disso, não se apura a abusividade alegada.

A diferença não é exorbitante em relação ao que era aplicado no mercado, o que rechaça a argumentação de abuso.

Não cabe limitar os juros à taxa média divulgada pelo Banco Central simplesmente por ultrapassarem um pouco esse parâmetro, pois deve ser demonstrado que de fato os juros

da instituição financeira eram em muito superiores, o que não é a hipótese.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA ABUSIVA DE SEGURO DE CRÉDITO PROTEGIDO - VENDA CASADA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL - ALEGADA CONTRADIÇÃO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN - ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA - CONTRADIÇÃO SANADA - SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO – HONORÁRIOS RECURSAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embargos de declaração parcialmente providos para afastar a contradição apontada, sem que isso altere o resultado do julgamento.

A matéria relativa ao rateio dos honorários advocatícios não foi suscitada em sede de Contrarrazões à Apelação, sendo trazida somente nestes Embargos de Declaração, o que, no ponto, configura indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa.

(N.U 1000715-71.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024)

Assim, deve ser mantida a taxa de juros pactuada,
uma vez que
não abusiva.

Com efeito, somente pode ser considerada abusiva a taxa de juros remuneratórios quando fixada acima de uma vez e meia (50%) da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS.

Pelo exposto
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo
incólume
a sentença.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios
de responsabilidade da apelante, para 15
%
(quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §

11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024